Tribunal: TJPA
Processo: 0814047-76.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10295 - Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814047-76.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BENIVALDO NUNES DE SOUSA, NAZARENO PANTOJA QUARESMA, OCIVALDO PEREIRA VASCONCELOS, ADINAL DA SILVA VILHENA, MADSON MARIO DA SILVA SOARES, JOAO FLAVIO DOS SANTOS GOES, REGINALDO MARQUES FERREIRA, DENILSON SARGES LIMA, DENIVAL SANTOS LIMA, SINVAL SANTOS LIMA, MARCOS MACIEL FERREIRA, JUAREZ DA COSTA LIMA, ROBERTO SILVA SANTOS, GENIVAL DA SILVA RODRIGUES, CARLOS AUGUSTO SANTOS SOUSA, EDILSON COSTA FERREIRA, GRACIVALDO DOS REIS RODRIGUES DOS SANTOS, DAMIAO FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELA DE URGÊNCIA. MUNICÍPIO DE ABAETETUBA. ADICIONAL DE GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADE ESPECIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de fazer com pedido de Tutela de Urgência, julgou improcedente a pretensão deduzida para pagamento de adicional de desempenho;

2.Os agravantes requerem pela retomada dos valores de gratificação por desempenho, com base no art. 55 da lei 128/2000;

3. Ausência de requisitos para deferir os efeitos da tutela recursal;

4.
O caráter de irreversibilidade dos efeitos da tutela, observa a aplicação do disposto no §3º, do art. 300, do CPC, que veda a concessão da medida, no presente caso.

5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 03/06/2024 a 10/06/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo de instrumento (Id 15921645), com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por BENIVALDO NUNES DE SOUSA E OUTROS, contra decisão (Id 88696074), proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que, nos autos AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS, RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não reconhecer a probabilidade do direito na espécie.

O desenho dos autos demonstra que os agravantes são servidores efetivos e exercem suas atividades no matador Municipal de Abaetetuba, no cargo de auxiliar operacional I.

Na origem (Id. 88696074), narram que, em julho de 2021, passaram a receber adicional de insalubridade. No entanto, alegam que nessa mesma ocasião foi suprimido a gratificação de dedicação/desempenho percebida por mais de 10(dez) anos.

Mencionam que desde a posse no cargo, realizam as atividades de natureza repetitiva e relacionada com o abate de gado. Contudo, afirmam que apesar de desempenharem atividade insalubre, somente, em julho de 2021, o respectivo adicional foi incluído, nos seus contracheques. Asseveram que a gratificação de dedicação/desempenho, prevista no art. 55 da lei 128/2000, foi suprimida após a inclusão do adicional de insalubridade sem qualquer comunicação ou oportunidade de defesa.

Sustentam que não observado o devido processo legal fazem jus ao retorno da gratificação de dedicação suprimida dos contracheques.

Aduzem que o perigo de dano está presente já que os autores deixaram de receber a gratificação desde agosto de 2021, prejudicando sua renda.

Requerem a medida de tutela para compelir o agravado a restabelecer a gratificação de dedicação/desempenho perseguida e manter tanto esta gratificação (40%) quanto o adicional de insalubridade (40%) na remuneração/rendimentos dos autores com o imediato pagamento do valor do soldo atualizado, incluindo os consectários legais.

Carreia documentos (Ids. 15921645 a 15922209).

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 15979761, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Os agravados não apresentaram contrarrazões, conforme consignado na certidão ID 16966213.

O Ministério Público optou por abster-se de intervir no presente recurso, nos termos do ID 17674993.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SENHORA DESEBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo de admissibilidade na decisão de ID 15979761.

Trata-se de agravo de instrumento (Id 15921645), com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por BENIVALDO NUNES DE SOUSA E OUTROS, contra decisão (Id 88696074), proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Abaetetuba que, nos autos Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c Danos Morais e Materiais, restituição de valores com pedido de tutela de urgência, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, nos seguintes termos:

“No caso em apreço, não identifico a presença de fumus boni iuris, pois a nítida pretensão de incorporação da gratificação de dedicação, que, segundo reza a Lei Municipal 107/1997, em seu art. 31, tem caráter transitório, viola, ao menos em tese, expressa disposição constitucional do art. 39, § 9º, da Constituição de 1988, que assim preconiza: É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. (destaquei). Portanto, dentro de uma análise perfunctória, estando ausente um dos requisitos essenciais, não vislumbro cabível o deferimento da medida antecipatória.

Ante o exposto e fundamentado,
INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
” (grifo nosso)

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme prevê a Lei Municipal 107/1997, em seu art. 31, a gratificação de desempenho tem caráter transitório, violando, ao menos em tese, expressa disposição constitucional do art. 39, § 9º, da Constituição de 1988, que assim preconiza:
É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário
ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão
à remuneração do cargo efetivo,
nos termos da jurisprudência citada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E JULGOU PREJUDICADA A APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. MATÉRIA ARTICULADA PELA EMBARGANTE QUE JÁ FOI DEVIDAMENTE APRECIADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 4º DA LEI MUNICIPAL Nº 1.945/2008, COM EFEITO EX TUNC, JÁ APRECIADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. DISPOSITIVO LEGAL IMPUGNADO QUE AO PREVER O APOSTILAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS PROVENTOS DOS ALUDIDOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE INCORREU EM VIOLAÇÃO AO ARTIGO 39, § 9º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE VEDA EXPRESSAMENTE A INCORPORAÇÃO DE VANTAGENS DE CARÁTER TEMPORÁRIO OU VINCULADAS AO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA OU DE CARGO EM COMISSÃO À REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE QUE DISTORCE A NATUREZA DA RESPECTIVA VANTAGEM PECUNIÁRIA E DETURPA O PRÓPRIO SISTEMA REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, EM AFRONTA AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE, INSCULPIDO NO ARTIGO 37, CAPUT, DA CARTA MAGNA. PREQUESTIONAMENTO QUE SE CONFIGURA COM A MERA INTERPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1025 DO CPC. ACÓRDÃO QUE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

(TJ-RJ - APL: 00013570620208190003 202100131885, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/07/2022, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/07/2022)”

Conforme prevê o §3º do art. 300 do CPC,
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Assim, diante dos fatos, não há como conceder o adicional da gratificação de desempenho, tendo em vista que o requisito do periculum in mora pressupõe o efetivo risco de dano irreparável ou de difícil reparação para autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, devendo o temor de lesão ao direito postulado ser evidente, concreto. A mera possibilidade de eventual prejuízo, futuro e incerto, como no caso concreto, não enseja a antecipação da tutela jurisdicional.

Assim, face o caráter de irreversibilidade dos efeitos da tutela, cumpre a aplicação do disposto no §3º, do art. 300, do CPC, que veda a concessão da medida, na hipótese.
Diante o exposto, conforme já explanado, não há situação urgente que recomende o deferimento da tutela de urgência, restando ausente o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo dos autos.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e nego provimento, para manter a decisão agravada em todos seus termos
.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 03 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/06/2024